Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-57.2019.8.11.0108
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000404-57.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRINEU SANDESKI - CPF: 761.419.009-25 (EMBARGANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/99. PRESCRIÇÃO E NULIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação anulatória em face de acórdão que manteve a improcedência do pedido de anulação de multa ambiental. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Federal no 9.873/99 (prazo quinquenal), contradição no reconhecimento do lapso temporal versus a não decretação da prescrição, e obscuridade quanto ao ônus da prova dos marcos interruptivos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se há omissão no julgado quanto à aplicação da legislação federal de prescrição em detrimento da estadual;
(ii)
se existe contradição lógica entre o reconhecimento do decurso de tempo e a exigência de prova documental dos marcos interruptivos;
(iii)
a quem incumbe o ônus de apresentar o processo administrativo para aferição da prescrição e nulidade da notificação;
(iv)
se os embargos possuem caráter infringente disfarçado.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal no 9.873/99 regula a ação punitiva da Administração Pública Federal, todavia, no âmbito das multas ambientais estaduais deve ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. A prescrição da pretensão punitiva não se consuma pelo mero decurso do tempo, sujeitando-se a causas interruptivas legais; portanto, a ausência de juntada do processo administrativo impede a verificação da inércia estatal, não havendo contradição em afastar a prescrição por falta de provas, mesmo diante de lapso temporal superior a cinco anos entre a infração e a constituição do crédito.

5. Na ação anulatória de débito fiscal, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), incumbindo-lhe a juntada do processo administrativo para demonstrar a ocorrência de prescrição ou vício de notificação, não se caracterizando prova diabólica quando a parte possui acesso aos documentos.

6. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, denotando-se o mero inconformismo da parte e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, pretensão vedada na estreita via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Decreto no 1.986/2013 na apuração das infrações administrativas ambientais pelo órgão ambinetal, devendo-se observar a legislação do ente federativo competente. 2. Compete ao autor da ação anulatória o ônus de instruir os autos com cópia do processo administrativo para comprovar a alegada prescrição ou nulidade de notificação, sob pena de prevalência da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp no 1.698.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRINEU SANDESKI
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o
1000404-57.2019.8.11.0108,
onde se pleiteava a

declaração de prescrição/decadência da multa ambiental inscrita na CDA 20191621719 e/ou a declaração de nulidade no procedimento extrajudicial.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz que, o acordão acórdão teria deixado de se manifestar sobre o fato de que, independentemente da natureza do crédito (tributário ou não), o prazo prescricional/decadencial é de 5 anos, conforme art. 1o da Lei no 9.873/99 e CTN.

Sustenta que o acordão é contraditório, pois reconhece que a CDA demonstra o transcurso de mais de 10 anos entre a infração (2008) e a constituição definitiva (2018), mas afastar a prescrição sob o argumento de que os dados seriam insuficientes sem o processo administrativo.

Argumenta que, caberia ao Estado (réu) o ônus de provar os marcos interruptivos da prescrição (art. 373, II, CPC), e não ao autor fazer prova negativa.

Prequestiona o art. 1o da Lei n. 9.873/99, art. 373, II, do CPC e art. 5o, LIV e LV, da CF/88.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando os argumentos do Embargante em confronto com o teor do voto condutor do Acórdão, verifica-se que
não assiste razão ao recorrente
, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

1. Da Alegada Omissão (Prazo de 5 anos e Lei Federal 9.873/99)

O Embargante sustenta omissão quanto à aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei no 9.873/99, alegando que a natureza do crédito não altera esse prazo.

O Acórdão foi claro e expresso ao definir o regime jurídico aplicável. Consignou-se que, por se tratar de multa administrativa estadual, não se aplicam as regras do CTN (decadência tributária), tampouco a Lei Federal no 9.873/99 (que regula a ação punitiva da Administração Pública Federal), mas sim o
Decreto Estadual no 1.986/2013
, conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 deste Tribunal.

O julgado reconheceu que o prazo é de fato quinquenal (art. 19 do Decreto Estadual), contudo, esclareceu que a verificação de sua consumação depende da análise dos marcos interruptivos (art. 20 do mesmo Decreto), o que restou prejudicado pela ausência de juntada do processo administrativo pelo autor.

Portanto, não houve omissão quanto ao prazo, mas sim impossibilidade fática de aferir sua fluência ininterrupta.

2. Da Alegada Contradição (Datas na CDA vs. Necessidade do Processo Administrativo)

Sustenta o Embargante que há contradição ao se verificar as datas de início (2008) e fim (2018) na CDA e não reconhecer a prescrição.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as proposições do próprio julgado. No caso, o raciocínio do Acórdão é lógico e coerente: embora tenha decorrido tempo superior a 5 anos entre o auto de infração e a constituição definitiva, a
prescrição da pretensão punitiva
não é um prazo corrido fatal; ela sofre interrupções (ex: notificação, decisão condenatória recorrível, atos de instrução).

O Acórdão fundamentou que:
"não há como analisar e/ou reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva (...) eis que não é possível aferir os marcos interruptivos"
. Ou seja, o mero lapso temporal na CDA não prova a prescrição, pois o processo pode ter tido múltiplas interrupções válidas nesse ínterim.

A ausência da prova (processo administrativo) impediu a constatação do direito, não havendo contradição no raciocínio jurídico.

3. Da Obscuridade e do Ônus da Prova (Art. 373, CPC)

O Embargante alega que o ônus de juntar o processo administrativo para provar a interrupção da prescrição seria do Estado.

O Acórdão enfrentou diretamente essa questão, afastando qualquer obscuridade.

Ficou assentado que, na Ação Anulatória, o ônus de provar o fato constitutivo do direito (a nulidade da CDA ou a ocorrência de prescrição) pertence ao Autor (Art. 373, I, do CPC).

Além disso, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que, para ilidi-la, cabe ao autor trazer a prova em sentido contrário.

O voto condutor citou, inclusive, precedente do STJ (REsp n. 1.698.696/SP) de que a demonstração de inexistência de notificação ou a fluência de prazo sem interrupção não configura prova diabólica quando a parte tem acesso aos documentos.

Se o autor alega que a prescrição ocorreu, deve juntar o processo administrativo para demonstrar que o lapso temporal transcorreu sem causas interruptivas. O Estado não precisa fazer prova negativa de que a prescrição
não
ocorreu se a presunção do título milita a seu favor.

E mais, no caso em comento a parte autora não demonstrou que o Estado estaria obstando o acesso ao processamento extrajudicial, o que poderia dar azo a inversão no ônus em relação à apresentação do referido documento.

4. Da Rediscussão da Matéria

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

5. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais (Lei n. 9.873/99, art. 1o; CPC, art. 373, II; CF/88, art. 5o, LIV e LV), ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026